Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR. NÃO VERIFICADO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVADO.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
2. O STJ, em recente julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o valor referencial para arbitramento de honorários deve, conforme a sequência legal, ser o: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou, na impossibilidade dos anteriores, (c) do valor atualizado da causa. Na mesma oportunidade, estabeleceu-se que o arbitramento por equidade é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Se mensurável o proveito econômico obtido e arbitrados honorários em percentual próximo ao máximo legal (20%), redundando em adequada remuneração pelo trabalho do causídico, é escorreita a sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.